Tribunal: TJBA
Processo: 8018998-54.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018998-54.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RUBEM CERQUEIRA TEIXEIRA e outros Advogado(s): MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR AGRAVADO: RENATA ALVES DO NASCIMENTO CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Espólio. Pedido de gratuidade da justiça. Hipossuficiência financeira da inventariante. Irrelevância para fins de concessão da benesse ao espólio. Necessidade de demonstração da insuficiência patrimonial ou da ausência de liquidez do monte-mor. Documentos restritos à situação econômica pessoal da inventariante. Ausência de comprovação da incapacidade financeira do acervo hereditário. Diferimento das custas processuais. Possibilidade excepcional diante da iliquidez momentânea dos bens do espólio. Garantia de acesso à jurisdição. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado por espólio, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do acervo hereditário. II. Questão em discussão 2. Definir se a hipossuficiência financeira da inventariante é suficiente para justificar a concessão da gratuidade da justiça ao espólio e estabelecer se é possível o diferimento do recolhimento das custas processuais diante da ausência de liquidez imediata do monte-mor. III. Razões de decidir 3. O espólio, embora desprovido de personalidade jurídica plena, possui personalidade judiciária e patrimônio próprio, de modo que as despesas processuais recaem sobre a massa hereditária, e não sobre o inventariante ou os herdeiros individualmente considerados. 4. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC aplica-se exclusivamente às pessoas naturais, não alcançando automaticamente o espólio. 5. A concessão da gratuidade da justiça ao espólio exige demonstração concreta de insuficiência patrimonial ou de ausência de liquidez do monte-mor para suportar os encargos processuais. 6. Os documentos apresentados nos autos referem-se exclusivamente à situação financeira pessoal da inventariante, sem comprovação da efetiva incapacidade econômica do espólio. 7. O recorrente deixou de apresentar documentos relativos às primeiras declarações do inventário ou elementos aptos a demonstrar a composição e a liquidez do acervo hereditário, apesar de expressamente intimado para tanto. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia exige prova objetiva da hipossuficiência ou da iliquidez do espólio para concessão da gratuidade da justiça. 9. O diferimento das custas processuais é admitido excepcionalmente quando demonstrada a impossibilidade momentânea de pagamento, especialmente em hipóteses de espólio composto por bens sem liquidez imediata. 10. A petição inicial da ação originária evidencia que o espólio busca a cobrança de aluguéis inadimplidos e que os bens estão sob posse e fruição de terceiros ou demais herdeiros, circunstância que revela ausência de disponibilidade financeira imediata. 11. O diferimento das custas preserva o acesso à jurisdição e não implica renúncia fiscal, mas mera postergação do recolhimento para momento posterior em que haja liquidez patrimonial. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso parcialmente provido, para, reformando em parte a decisão monocrática de ID 101654553, indeferir a gratuidade da justiça integral, mas autorizar o diferimento do recolhimento das custas processuais para o final do processo, garantindo-se o regular processamento da ação originária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8018998-54.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE RUBEM CERQUEIRA TEIXEIRA, e como apelada RENATA ALVES DO NASCIMENTO CARVALHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.